Tribunal: TJDFT
Processo: 0748051-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO E HISTÓRICO. HABILITAÇÃO. NOMEADA E EMPOSSADA. CARGO DE PROFESSORA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DESCREDENCIAMENTO. DIPLOMA PENDENTE EM TRÂMITE. ANULAÇÃO DA POSSE. INAPLICÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que deu provimento ao pedido autoral para confirmar tutela de urgência, e determinar ao recorrente que se abstenha de promover a anulação do ato de posse da autora no cargo, admitindo-se o diploma de licenciatura da requerente, e os demais documentos idôneos que comprovam a conclusão do curso superior em matemática, até o trânsito em julgado da ação.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas.
3. Narra a autora em sua petição inicial que se formou em matemática pela extinta Faculdade Alvorada e colou grau em 30 de janeiro de 2013, quando obteve junto à Secretaria da Faculdade uma declaração de conclusão de curso, acompanhada do histórico escolar. Na oportunidade, a requerente também solicitou a expedição e o registro do seu diploma de graduação. Entretanto, em setembro de 2013 a Instituição de Ensino Superior fora descredenciada pelo MEC antes de expedir o diploma da autora, ora recorrida. Aduz que no ano de 2018 ao ser habilitada em concurso público no cargo de professora da SEE-DF, o edital previa o prazo de 6 meses para apresentação do diploma. Diante disso, ingressou com ação judicial e foi deferida a antecipação de tutela para determinar que o Distrito Federal não anulasse o ato de posse da parte autora no cargo de Professor de Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal, até o julgamento final da ação.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal invocou o Princípio da vinculação ao edital, Lei 8.666/1993 que preceitua: “A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada."
5. Em que pese a alegação do recorrente, é inconteste a afronta aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da razoabilidade, o ato da Administração que, após empossar a recorrida, por considerar que os documentos por ela apresentados demonstrariam sua devida aptidão para o cargo de professor, tornar sem efeito o ato de nomeação ao fundamento de que apenas agiu de acordo com o edital.
6. Nesse sentido: “Em sede de concurso público não se deve perder de vista a finalidade para a qual se dirige o procedimento. Na avaliação da nulidade do ato administrativo é necessário temperar a rigidez do princípio da legalidade, para que ele se coloque em harmonia com os princípios da estabilidade das relações jurídicas, da boa-fé e outros valores essenciais à perpetuação do estado de direito." (REsp 6.518/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, DJ 16/09/1991).
7. No caso sob exame, a autora se desincumbiu de comprovar a conclusão do curso de graduação em matemática em instituição de ensino credenciada pelo MEC à época, e que foi impossibilitada de receber o diploma pelo posterior descredenciamento daquela IES. Ademais, comprovou a dificuldade para emissão do diploma por meio de documento referente ao trâmite da instituição de ensino com a Universidade de Brasília para fins de registro do aludido documento (ID. 42909563) e resposta da UNB (ID. 42909581), bem como mensagens eletrônicas de tentativas de resolução do imbróglio.
8. Desse modo, infere-se que restou evidenciada a boa-fé da autora em realizar diligências em prol da busca pelo diploma, o qual ainda não fora apresentado por motivos, os quais, ela não possui ingerência.
9. Com efeito, o princípio da lealdade processual, também denominado de princípio da moralidade e de princípio da boa-fé, está positivado no art. 5o, do CPC/15, que dispõe que "aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé", e aplicado de forma mais minuciosa no art. 77 e seguintes do mesmo diploma legal. O princípio da boa-fé exige conduta leal e transparente, a fim de manter a confiança e as expectativas legítimas do criadas, seja no âmbito privado, seja na seara pública. Consoante restou demonstrado por parte da autora em relação à investidura do cargo público - Lei 8.112/90, art. 7o - houve a criação de legitima expectativa em relação à nomeação, expectativa esta, consolidada pelo tempo.
10. A propósito, a Lei 8.112/1990 em seu art. 5o estabelece, entre outros requisitos para investidura no cargo público, o nível de escolaridade exigido para o cargo, o que foi comprovadamente demonstrado na declaração de conclusão do curso e histórico escolar apresentados pela autora (ID. 42909569).
11. Em razão do exposto, sopesando as circunstâncias do processo, em virtude dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, torna-se desarrazoada a exigência do recorrente quanto a apresentação do diploma, sob pena de instauração de processo administrativo com o propósito de revogação da posse do cargo público, investido legalmente pela autora. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Sem custas, ante a isenção legal, condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95